Tribunal: TJMT
Processo: 1041965-46.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041965-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (APELADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MTPREV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de abono de permanência a policial militar que permaneceu na ativa por mais de 7 anos após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da MTPREV para responder pela demanda; e (ii) examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade.

III. Razões de decidir

3. A MTPREV, autarquia previdenciária estadual, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois sua competência se restringe à gestão de benefícios previdenciários, não abrangendo verbas remuneratórias de servidores da ativa.

4. O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988.

5. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 expressamente estendeu o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a MTPREV da lide.

Tese de julgamento:
"1. A MTPREV não possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas ao abono de permanência, por se tratar de verba remuneratória de servidor ativo. 2. O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Abono de Permanência nº 1041965- 46.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, a pagarem o abono de permanência desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pelo autor a título de abono permanência.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, que a Mato Grosso Previdência - MTPREV é parte ilegítima para figurar na ação,
“uma vez que sua competência se limita a questões previdenciárias e não abrange verbas de natureza remuneratória, como o abono de permanência.”

No mérito, alega-se que a sentença não considerou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual estabelece que os servidores militares não têm direito ao abono de permanência concedido aos servidores civis, bem como que o art. 40, § 19, da Constituição não se aplica aos servidores militares, uma vez que a Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe diretrizes que reafirmam a exclusividade do abono de permanência para os servidores civis.

O apelante sustenta que a legislação estadual não prevê o abono permanência aos militares, além de não ser possível a aplicação do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, devido à sua não recepção após a Emenda Constitucional nº 103/2019, impossibilitando a aplicação das disposições constantes da Emenda Constitucional nº 41/2003, em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedente o pedido relativo ao pagamento do abono de permanência (Id. 247419193).

Em contrarrazões (id. 247419203), o apelado refuta as alegações apresentadas pelo apelante e solicita a manutenção da sentença recorrida.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 248689657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Abono de Permanência nº 1041965- 46.2023.8.11.0003, ajuizada por
WANDELREY PODADEIRO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando os apelantes ao pagamento de abono de permanência desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, com incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pelo autor a título de abono permanência.

Feito essas considerações, passo à análise da preliminar.

·

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono de permanência da parte autora, em razão do mesmo possuir natureza remuneratória.

Destaco que a MTPREV é autarquia previdenciária instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 560/2014, com a finalidade de gerir e realizar os pagamentos dos benefícios decorrentes de aposentadoria dos servidores civis e militares.

"Art. 1º Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes."

Nesse sentido, a autarquia requerida possui competência exclusiva para gerir os pagamentos dos benefícios previdenciários. Contudo, o autor busca o recebimento de abono permanência, verba indenizatória concedida a servidores públicos que preenchem o requisito para a aposentadoria, mas optam por permanecer na ativa.

Portanto, quaisquer remunerações de servidores da ativa não vinculam a MTPREV, mas sim o Estado de Mato Grosso. Por conseguinte, a ilegitimidade passiva da autarquia é evidente.

Diante da natureza do direito pretendido pelo autor, torna-se imperioso
acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência - MTPREV.

·

Mérito

Passo à análise do mérito, em que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais.

No caso,
WANDERLEY PODADEIRO
ajuizou ação de cobrança, pleiteando o pagamento de abono de permanência. Alega ser policial militar da reserva remunerada, incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 08/05/1992 e transferido para a inatividade em 1º de dezembro de 2022, contando, à época, com 37 anos, 09 meses e 07 dias de serviço ativo.

Afirmou que permaneceu na ativa na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por 07 anos, 09 meses e 07 dias, após cumprir todos os requisitos para se transferir para à inatividade, fazendo jus ao abono permanência, conforme disposto na legislação específica, em especial no Art. 3º, e §§ seguintes, da Lei Complementar Estadual n. 202, de 28 de dezembro de 2004.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, uma vez que há previsão constitucional e regulamentação estadual aplicáveis aos servidores militares.

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando a distinção entre os regimes jurídicos dos servidores civis e militares. Alegou, ainda, que o abono de permanência previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal e regulamentado por legislação estadual, não seria aplicável aos servidores militares, pois o regime previdenciário destes é distinto e não contempla expressamente tal benefício.

Pois bem. A documentação anexada à exordial comprova que o autor preencheu os requisitos, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, aplicável ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, ambos da Constituição Federal.

Sobre a questão o STF já se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação (STF,AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Assim, conclui-se que, havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, isto é, sobre os incentivos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após cumprir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, como ocorre no presente caso.

Isto porque, tratando-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria diferem daqueles exigidos para a aposentadoria voluntária comum. Dessa forma, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 555/2014, estabeleceu:

“Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.” (destaquei)

Ressalto ainda que, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

“Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.”

No caso, constata-se que é incontroverso o fato de que o autor demonstrou os requisitos para aposentadoria especial, uma vez que foi incluído na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 08/05/1992 e transferido para a inatividade em 1º de dezembro de 2022, contando à época com 37 anos, 09 meses e 07 dias de serviço ativo, conforme o Ato n. 5.125/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.386, em 02 de dezembro de 2022, página 21.

Contudo, o autor optou por permanecer em atividade por mais 7 anos, 9 meses e 7 dias e, posteriormente, foi transferido para a reserva remunerada.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional, bem como da comprovação da permanência do autor na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, comprovado o direito ao recebimento do abono permanência.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – POLICIAL MILITAR - PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE MESMO PREENCHENDO REQUISITOS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao abono de permanência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, permanecendo o fundo de direito intacto.

2. O abono de permanência, previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, é devido ao servidor que, preenchendo os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, aplicando-se tanto a servidores civis quanto militares, desde que haja previsão legal infraconstitucional.

3. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 estendeu expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares, assegurando o pagamento do benefício àqueles que, mesmo aptos para a aposentadoria, optaram por continuar em serviço.

4. Comprovado que o servidor permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, é devida a concessão do abono de permanência pelo período correspondente, conforme previsto na legislação estadual.

5. Os consectários legais devem seguir os índices estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, quando então incidirá a taxa Selic, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021.” (N.U 1041823-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por JOAO DA SILVA SOBRINHO, condenando o Recorrente ao pagamento do abono de permanência equivalente ao período de efetivo exercício da Recorrida, a partir de março/2021, data em que permaneceu em atividade mesmo tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária.

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (i) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (ii) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (iii) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

5. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito da parte Recorrente ao recebimento do abono permanência.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1002107-84.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Assim, correta a sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do abono de permanência a partir da data em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente ao período não prescrito, com a aplicação dos juros de mora e correção monetária, conforme os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas e tão somente para excluir da lide o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
por reconhecer a ilegitimidade passiva, mantendo, entretanto, os demais comandos da sentença de modo integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024